Tribunal: TJMT
Processo: 1066191-30.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066191-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[JONATHAN FEITEN - CPF: 037.399.431-14 (APELADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA CAUTELAR AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente
a
ação anulatória para declarar a nulidade de processo administrativo ambiental, auto de infração, termo de embargo/interdição e certidão de dívida ativa, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e a inexigibilidade da multa ambiental. O ente público recorrente sustentou a regularidade da notificação administrativa, a inocorrência da prescrição, a validade dos atos administrativos e a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

As
cinco questões em discussão
consistem
em definir
: (i) se a notificação do auto de infração ambiental foi válida; (
ii
) se eventual nulidade compromete o processo administrativo sancionador, a multa ambiental e a certidão de dívida ativa; (
iii
) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva ambiental; (
iv
) se o termo de embargo/interdição deve subsistir, em razão de sua natureza cautelar; e (v) se os honorários advocatícios fixados na origem comportam redução por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3.
A notificação encaminhada a endereço diverso daquele informado em documentos oficiais recentes do próprio órgão ambiental, com recebimento por pessoa estranha ao autuado, não assegura ciência válida do auto de infração. A irregularidade viola o contraditório e a ampla defesa e compromete a validade dos atos sancionatórios praticados no processo administrativo.

4.
A nulidade da notificação inaugural impede que os atos posteriores do processo administrativo produzam efeitos válidos contra o administrado. Assim, a decisão administrativa proferida em procedimento nulo não constitui causa válida de interrupção da prescrição.

5. Constatado
o transcurso de mais de cinco anos
desde
a prática das infrações ambientais e a ausência de causa interruptiva válida, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a inexigibilidade da multa ambiental e a nulidade da certidão de dívida ativa.

6.
O termo de embargo/interdição ambiental possui natureza preventiva e cautelar, distinta da natureza sancionatória do auto de infração. A nulidade do processo administrativo sancionador não acarreta, por si só, a nulidade da medida acautelatória, especialmente quando não comprovada a regularização ambiental da área.

7.
A cessação dos efeitos do embargo ambiental depende de manifestação da autoridade ambiental competente, mediante comprovação da regularização da atividade ou da recuperação ambiental da área atingida.

8.
Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal aplicável às causas em que figure a Fazenda Pública. É incabível a redução por apreciação equitativa quando aplicáveis os percentuais previstos no art. 85, §§ 2
.
º e 3
.
º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso

parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: “
1. A notificação administrativa encaminhada a endereço diverso daquele informado em documentos oficiais recentes do próprio órgão ambiental não assegura ciência válida do auto de infração e compromete os atos sancionatórios do processo administrativo. 2. Ato administrativo praticado em procedimento nulo não produz efeito interruptivo da prescrição da pretensão punitiva. 3. O termo de embargo/interdição ambiental possui natureza cautelar autônoma e pode subsistir apesar da nulidade do processo sancionador, até a comprovação da regularização ambiental perante a autoridade competente. 4. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2
.
º e 3
.
º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa fora das hipóteses legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5
.
º, LV; CPC, art. 85, §§ 2
.
º, 3
.
º e 8
.
º; Lei Estadual n
.
º 7.692/2002, art. 38, I; Lei Complementar Estadual n
.
º 38/1995, art. 116, § 1
.
º; Decreto Federal n
.
º 6.514/2008, art. 108; Decreto Estadual n
.
º 1.986/2013,
arts
. 4
.
º, 19 e 20; Decreto Estadual n
.
º 1.436/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 0000867-31.2018.8.11.0082, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023; TJMT, IRDR n
.
º 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1001291-32.2022.8.11.0077, Rel.
Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2025; STJ, REsp n
.
º 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial; STJ, REsp n
.
º 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se

de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
(Id.
360339357
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da ação anulatória n
.
º 1066191-30.2025.8.11.0041, ajuizada por
JONATHAN FEITEN
,
julgou procedente
s

os pedidos formulados na inicial
,

declarando a nulidade do Processo Administrativo
Ambiental
n
.
º 122384/2021, do Auto de Infração Ambiental n
.
º 21043559, do Termo de Embargo/Interdição n
.
º 21044352 e da Certidão de Dívida Ativa n
.
º 2022942585, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e a inexigibilidade da multa ambiental.

O Estado foi, ainda, condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2
.
º e 3
.
º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente recurso de apelação
(Id.
360339358
)
, sustentando, em síntese:

i)
a regularidade do Processo Administrativo
Ambiental
n
.
º 122
.
384/2021, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento foi devidamente entregue no endereço constante da base cadastral, sendo irrelevante o recebimento por terceiro;

ii
)
que competia ao autuado manter atualizados seus dados cadastrais perante a Administração;

iii
)
que notificação posterior de cobrança evidenciaria a ciência do débito;

iv
)
a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois a decisão administrativa teria sido proferida em 2022, dentro do prazo quinquenal contado da infração; e

v)
a
necessidade de
redução dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8
.
º, do CPC.

Em contrarrazões,
JONATHAN FEITEN
requer o
não provimento do recurso (Id.
360339360
)
. Sustenta, para tanto:

i)
que a notificação foi encaminhada a
endereço diverso daquele constante dos registros oficiais da própria SEMA/MT, configurando nulidade absoluta;

ii
)
que ato nulo não produz efeito jurídico válido, inclusive o de interromper a prescrição;

iii
)
que os honorários foram fixados no mínimo legal, em observância ao Tema 1.076 do STJ; e

iv
)
que é devida a majoração dos honorários recursais.

A
d
. Procuradoria
-Geral
de Justiça apresentou parecer

pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para reformar a sentença no capítulo relativo ao Termo de Embargo/Interdição n
.
º 21044352. Quanto às demais matérias, absteve-se de manifestação
(Id.
370463390
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
(Id.
360339357
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da ação anulatória n
.
º 1066191-30.2025.8.11.0041, ajuizada por
JONATHAN FEITEN
,
julgou procedente
s

os pedidos
formulados na inicial
,

declarando a nulidade do Processo Administrativo
Ambiental
n
.
º 122384/2021, do Auto de Infração Ambiental n
.
º 21043559, do Termo de Embargo/Interdição n
.
º 21044352 e da Certidão de Dívida Ativa n
.
º 2022942585, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e a inexigibilidade da multa ambiental.

A controvérsia recursal consiste em definir:
i)
a validade da notificação do Auto de Infração Ambiental n
.
º 21043559
no âmbito do Processo Administrativo Ambiental n.º
122
.
384/2021
;
ii
)
os efeitos de eventual nulidade sobre o processo administrativo sancionador, a multa ambiental e a CDA n
.
º 2022942585;
iii
)
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva;
iv
)
a subsistência do Termo de Embargo/Interdição n
.
º 21044352, diante de sua natureza cautelar; e
v)
a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na origem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1. Da nulidade da notificação e da prescrição da pretensão punitiva

A Constituição Federal assegura, no art. 5
.
º, inciso LV, o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial ou administrativo. No âmbito estadual, a Lei Estadual n
.
º 7.692/2002
atribui,
em seu art. 38, inciso I,
ao interessado o
ônus
de comunicar
o endereço para correspondência e suas eventuais alterações. O Decreto Estadual n
.
º 1.986/2013, por sua vez, previa, em seu art. 4
.
º, a ordem escalonada de intimação: pessoalmente, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, excepcionalmente, por edital, quando o autuado estivesse em lugar incerto ou não sabido.

No caso, a SEMA/MT expediu a notificação do Auto de Infração para o endereço “
AV SUL SETOR INDUSTRIAL 1855 QD 1A LT 27, QUERÊNCIA/MT, CEP 78643-000
”,
cujo
Aviso de Recebimento foi assinado, em 14/06/2021, por “
Daiane Cunha da Costa
”, pessoa estranha ao apelado e ao seu representante legal.

Ocorre que, em 21/10/2020, menos de cinco meses antes da lavratura do auto, o próprio Jonathan
Feiten
havia firmado com a SEMA/MT o Termo de Compromisso Ambiental n
.
º 41787/2020 e obtido a Autorização Provisória de Funcionamento Rural n
.
º 41787/2020, documentos
em que
constava expressamente o endereço “
RUA A8 QD 09 LT 06 SETOR A
”, registrado nos próprios arquivos oficiais do órgão ambiental.

Nesse ponto, não assiste razão ao Estado.

Embora o art. 38, inciso I, da Lei Estadual n
.
º 7.692/2002 atribua ao administrado o ônus de manter seu endereço atualizado, tal obrigação foi cumprida no caso concreto, uma vez que o apelado informou seu endereço à própria SEMA/MT por ocasião da celebração do Termo de Compromisso Ambiental, poucos meses antes da autuação.

A Administração, detentora do dado mais recente de seus próprios registros oficiais, deixou de observá-lo e encaminhou a notificação a endereço diverso. Não se pode, portanto, imputar ao administrado a responsabilidade por eventual descompasso entre cadastros internos do mesmo órgão público.

Não se desconhece o precedente invocado pelo Estado
segundo o qual
, em regra, a intimação postal pode ser considerada válida quando entregue no endereço do infrator, ainda que recebida por terceiro. Todavia, tal orientação não se aplica ao presente caso, pois a controvérsia não se limita ao recebimento da correspondência por pessoa diversa.

No caso,
a irregularidade decorre da remessa da notificação para endereço diverso daquele informado pelo autuado em documentos oficiais recentes da própria SEMA/MT.

A jurisprudência desta
c
. Câmara é firme nesse sentido:

“
1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação
torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.
3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa,
deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
”
(N.U.
0000867-31.2018.8.11.0082, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2023
)
.

[
g.n
.]

Também não prospera o argumento de que a notificação posterior d
o débito
ou
de
cobrança da multa teria convalidado o vício originário.

A eventual ciência posterior da existência do crédito, já após a tramitação administrativa e a prolação da Decisão Administrativa n
.
º 4422/SGPA/SEMA/2022, não reabre o prazo de defesa, não supre o contraditório previamente frustrado e tampouco retroage para validar os atos processuais praticados sem regular ciência do administrado.

Assim, ainda que se admita o recebimento de comunicação posterior em endereço constante de base administrativa, tal circunstância não afasta a nulidade da notificação inaugural, enviada a endereço diverso daquele informado pelo autuado à própria SEMA/MT em documentos oficiais recentes.

A nulidade reconhecida alcança os atos de natureza sancionatória e de constituição do crédito administrativo, notadamente a Decisão Administrativa n
.
º 4422/SGPA/SEMA/2022, a multa ambiental e a CDA n
.
º 2022942585, sem prejuízo da análise autônoma, em tópico próprio, a
respeito
da subsistência do Termo de Embargo/Interdição n
.
º 21044352, diante de seu caráter preventivo-cautelar de proteção ambiental.

Quanto à prescrição, verifica-se que as infrações foram constatadas entre 30/08/2019 e 11/09/2019. O art. 19 do Decreto Estadual n
.
º 1.986/2013 estabelece o prazo de cinco anos para o exercício da ação punitiva da Administração Pública, contado da data da prática do ato. O art. 20 do mesmo decreto prevê causas de
interrupção da prescrição, entre elas
,
a cientificação do infrator,
o
ato inequívoco da Administração que importe apuração do fato e a decisão condenatória recorrível.

Tais causas interruptivas, contudo, pressupõem a existência de procedimento administrativo hígido e apto a produzir efeitos em face do administrado.

No caso, a ausência de intimação válida do Auto de Infração comprometeu a própria formação regular da relação processual administrativa. Por essa razão, a Decisão Administrativa n
.
º 4422/SGPA/SEMA/2022, proferida em processo contaminado por nulidade absoluta, não constitui causa interruptiva válida. Ato nulo não produz efeitos jurídicos válidos, inclusive o de interromper a prescrição.

A
primeira
tese firmada no IRDR n
.
º 1012668-37.2022.8.11.0000 converge nessa direção, ao assentar que
incide
a prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a infração e a decisão final do processo administrativo, sem causa interruptiva válida, conforme o art. 19 do Decreto Estadual n
.
º 1.986/2013.

Desse modo, contado o prazo desde setembro de 2019, o quinquênio consumou-se em setembro de 2024, antes, portanto, do ajuizamento da presente ação anulatória, ocorrido em julho de 2025.

Reconhecidas a nulidade do processo administrativo sancionador e a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a manutenção da sentença quanto à inexigibilidade da multa ambiental e à nulidade da CDA n
.
º 2022942585.

Por essas razões,
deve ser negado
provimento ao recurso nos capítulos relativos à validade do processo administrativo sancionador, à exigibilidade da multa ambiental, à prescrição da pretensão punitiva e à CDA.

2. Da subsistência do Termo de Embargo/Interdição n
.
º 21044352

Embora o apelo concentre sua fundamentação na validade do processo administrativo, no afastamento da prescrição e na redução dos honorários advocatícios, o pedido de reforma integral da sentença
também devolve a esta instância
o capítulo que anulou o Termo de Embargo/Interdição n
.
º 21044352.

Além disso, trata-se de questão expressamente apreciada na sentença e destacada pelo Ministério Público em parecer, de modo que seu exame não extrapola os limites objetivos da devolução recursal.

O Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição, embora decorrentes da mesma fiscalização, possuem naturezas jurídicas e finalidades distintas. O auto de infração tem caráter repressivo-sancionador, voltado à responsabilização administrativa do infrator. O embargo ambiental, por sua vez, possui natureza preventivo-cautelar, destinada a impedir a continuidade do dano, preservar a área afetada e viabilizar sua recuperação ecológica.

Não há, portanto, relação de dependência absoluta entre os atos.

A invalidade do processo sancionador, por vício de notificação e prescrição da pretensão punitiva, não acarreta automaticamente a nulidade da medida acautelatória, sobretudo quando ausente
a
comprovação de regularização ambiental da área.

Essa distinção encontra respaldo normativo. O art. 108 do Decreto Federal n
.
º 6.514/2008 dispõe que o embargo de obra ou atividade e de suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.

O art. 116, § 1
.
º, da Lei Complementar Estadual n
.
º 38/1995 estabelece que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

Por fim, o art. 17 do Decreto Estadual n
.
º 1.436/2022 condiciona a cessação dos efeitos do embargo à manifestação da autoridade ambiental competente, mediante comprovação da regularização da atividade ou da recuperação ambiental da área atingida.

A jurisprudência desta
c
. Câmara também reconhece a autonomia jurídica do embargo ambiental:

“
O termo de embargo ambiental possui natureza jurídica autônoma em relação ao auto de infração, constituindo medida administrativa de polícia ambiental destinada a impedir a continuidade de danos ambientais, conforme o art. 51 da Lei n. 12.651/2012
. Enquanto o auto de infração possui natureza repressivo-sancionadora, o embargo ostenta natureza preventivo-cautelar, com fundamentos jurídicos distintos e finalidades diversas, coexistindo autonomamente.

A nulidade do procedimento administrativo
sancionador atinge a pretensão punitiva da Administração, mas não infirma a constatação técnica da materialidade do dano ambiental documentada no relatório de vistoria
.

O interesse público na proteção ambiental, bem jurídico difuso constitucionalmente tutelado,
justifica a preservação dos efeitos do embargo, independentemente de vícios em outros atos do procedimento administrativo
.
”
(
N.U. 1001291-32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/10/2025
)
.
[
g.n
.]

No caso, é incontroversa a supressão irregular de 54,67 ha de vegetação nativa em Reserva Legal e Área de Preservação Permanente
, conforme se depreende do Relatório Técnico n.º 202
/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
. Também não há nos autos comprovação de regularização ambiental da área embargada perante a autoridade competente, circunstância que, por ora, impede o levantamento da medida acautelatória.

A sentença recorrida, ao declarar a nulidade do Termo de Embargo/Interdição n
.
º 21044352 por arrastamento da nulidade do auto de infração, incorreu em equívoco, ao desconsiderar a autonomia jurídica e a finalidade protetiva da medida.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença neste capítulo, para manter hígido o Termo de Embargo/Interdição n
.
º 21044352, cujos efeitos cessarão apenas quando comprovada a regularização ambiental da área perante a autoridade competente, nos termos do art. 17 do Decreto Estadual n
.
º 1.436/2022.

3. Dos honorários advocatícios

O Estado requer a redução dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8
.
º, do Código de Processo Civil.

Sem razão.

Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 323.289,50, patamar mínimo previsto no art. 85, § 3
.
º, inciso I, do Código de Processo Civil, para demandas em que figure a Fazenda Pública.

Nos termos do Tema Repetitivo n
.
º 1.076/STJ, firmado pela Corte Especial no julgamento dos
REsps
1.850.512/SP e 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, é incabível a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa forem elevados, hipótese em que devem ser observados os percentuais dos §§ 2
.
º e 3
.
º do art. 85 do CPC.

No caso, não se trata de valor irrisório, inestimável ou exorbitante apto a autorizar a aplicação excepcional do art. 85, § 8
.
º, do CPC. Ao contrário, a verba honorária foi fixada no patamar mínimo da faixa legal aplicável, razão pela qual deve ser mantida.

Considerando, todavia, o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, mantendo-se a verba sucumbencial fixada na origem.

Diante do exposto
e considerando a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, exclusivamente para reformar a sentença no capítulo relativo ao
Termo de Embargo/Interdição n
.
º 21044352, determinando
sua subsistência até que a parte responsável
pela área
comprove a regularização ambiental da área perante a autoridade competente, nos termos do art. 17 do Decreto Estadual n
.
º 1.436/2022.

Mantém-se a sentença quanto à nulidade do
Processo Administrativo Ambiental n.º
122
.
384/2021
, à prescrição da pretensão punitiva, à inexigibilidade da multa ambiental, à nulidade da CDA n
.
º 2022942585, ao cancelamento da inscrição em dívida ativa, à extinção da execução fiscal correlata e à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, mantendo-se a verba fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026